Tribunal: TJDFT
Processo: 0701101-25.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701101-25.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOISES MINETE CUSTODIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MOISÉS MINETE CUSTÓDIO contra a decisão de ID 157220019 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que na Ficha de Informações Confidenciais – FIC, preenchida por ocasião da fase de investigação social, respondeu que não respondeu ação civil; que sua eliminação decorreu de valoração subjetiva; que a inscrição no concurso público tem natureza reversível; que foi recomendado em sindicância de vida pregressa prestada em concurso público diverso; que não pode haver pena de caráter permanente. Requer, liminarmente, seja assegurada sua participação nas próximas etapas do concurso público, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça pleiteada. Por intermédio do despacho de ID 47302022, determinou-se a comprovação de sua hipossuficiência. Em resposta, a parte juntou a petição de ID 47720834. Brevemente relatados, decido. Posteriormente ao despacho de ID 47302022, foi concedida a gratuidade de justiça no primeiro grau de jurisdição, cujos efeitos se estendem ao presente recurso. Prejudicada, portanto, a análise do pedido de gratuidade no segundo grau de jurisdição. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se desconhece o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 560900 (Tema 22), segundo o qual “sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020). Todavia, no próprio julgado, ressalvou-se a particularidade da inserção de requisitos mais rigorosos para determinados cargos, a exemplo das carreiras da segurança pública. Na hipótese sob exame, a parte agravante prestou as seguintes informações na Ficha de Informações Confidenciais (ID 157163817 dos autos de origem): - Um atropelamento em que colidi com um ciclista e prestei toda assistência necessária; - Algumas ocorrências de furto em residência – Minha casa foi furtada; - Ocorrências de colisão de carro, sem vítimas; Todas estas ocorrências, pelo tempo decorrido, não possuo o número de registro, outras sem maior importância que não me recordo. Processo Administrativo no Banco do Brasil em 12/novembro/2015 que culminou com minha demissão. Ação disciplinar GEDIP n 207.476. Processo finalizado em 16/12/2018. Este processo administrativo gerou processo criminal por inserção de dados falsos em sistema de informações Número 0016170-19-2016-8-07-0001. Ação prescreveu em 01/02/2021 e foi declarada prescrita em 12/05/2022 conforme consta no processo 0403067-22- 2022-8-07-0015 (informações constantes no processo citado nas páginas 94 e 99 respectivamente) Respondo atualmente por calunia (processo 0704843-51.2021.8.07.0004) – Fato se deu em padaria onde ao solicitar a nota fiscal dos produtos comprados por mim fui agredido verbalmente pela caixa (filha do dono) e também pelo dono do estabelecimento. Em análise prefacial, verifica-se, com base nas informações prestadas, que o agravante já foi demitido do serviço público, em razão da prática de ato grave, caracterizado, em tese, como infração penal (ressaltando que não houve trânsito em julgado da condenação por força do reconhecimento da prescrição), assim como é réu em ação penal em curso. Conquanto seja incompatível com o arcabouço constitucional sanção de natureza perpétua, a sindicância de vida pregressa deve ser regida pelos princípios da razoabilidade, especialmente quando o cargo pretendido é extremamente sensível, por se relacionar a atividades no sistema prisional do Distrito Federal. Há, portanto, relevante discussão sobre eventual distinguishing em relação ao julgado de natureza vinculante, ou mesmo aplicação da própria exceção mencionada por ocasião do julgamento, diante da prática de ato anterior contra a própria Administração Pública, além de outras condutas tipificadas, em tese, como crime. O Superior Tribunal de Justiça “possui jurisprudência no sentido de que a investigação social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato, especialmente das carreiras sensíveis, como as de policial.” (AgInt no RMS n. 66.497/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023). Além da ausência de probabilidade do direito, não se vislumbra o risco de dano. Segundo o agravante, o periculum in mora decorreria do início do curso de formação profissional. Todavia, segundo as informações contidas na peça recursal, o curso se encerrou no dia 9/6/2023, sem notícia de início de nova turma. Nesse cenário, não há risco em se aguardar a adequada instrução probatória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 15 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora